Tribunal: TJDFT
Processo: 0730410-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: Civil. Apelação. É possível o contrato verbal de serviço de corretagem devendo ser comprovados os elementos mínimos do negócio jurídico para o reconhecimento da obrigação de pagamento. Recurso provido em parte.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança de taxa de corretagem pactuada verbalmente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve a pactuação verbal de serviço de corretagem pelo contrato de trespasse e sobre o lucro líquido obtido com o negócio.
III. Razões de decidir
3. É possível que o serviço de corretagem seja objeto de contrato verbal, devendo ser comprovados os elementos mínimos do negócio jurídico: agente capaz (art. 104, inc. I, do CC), objeto lícito (art. 104, inc. II, do CC), preço (art. 724 e 725 do CC), acerto de vontades (art. 107 c/c 110 do CC) e a prestação do serviço.
4. As provas documentais comprovam a intermediação do contrato de trespasse, sendo que o valor acertado foi comprovado por prova testemunhal.
5. Não há indícios de existência de contrato verbal de comissão sobre o lucro líquido obtido com o negócio.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelação conhecida e provida em parte.
Tese de julgamento: “É possível o contrato verbal de serviço de corretagem devendo ser comprovados os elementos mínimos do negócio jurídico para o reconhecimento da obrigação de pagamento.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, 107, 110, 722, 724, 725 e 726.
Jurisprudência relevante citada: n/a